Tribunal: TJDFT
Processo: 0703140-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL NÃO ATENDIDA. PROCURAÇÃO ATUALIZADA NÃO APRESENTADA PELA PARTE AUTORA. EXIGÊNCIA RAZOÁVEL. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. EXTINÇÃO DO FEITO COM CONDENAÇÃO DO CAUSÍDICO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR AO ADVOGADO DA PARTE OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DESPESAS PROCESSUAIS. CONCEITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não foge ao padrão de razoabilidade o chamamento da parte autora para trazer aos autos procuração atualizada tendo em visto o legítimo interesse do juiz em aferir a regularidade de sua representação. Ordenação compatível com o poder geral de cautela legalmente conferido ao magistrado. Orientação que observa entendimento pacífico o c. STJ: “Seja pelo ângulo do poder geral de cautela, seja pelo ângulo do poder discricionário de direção formal e material do processo, é perfeitamente cabível ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto, solicitar a apresentação de instrumento de mandato atualizado com a finalidade precípua de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais, o que não implica contrariedade ao art. 38 do CPC ou ao art. 682 do Código Civil" (REsp 902.010/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18/11/2008, DJe 15/12/2008).
2. Inviável a condenação do patrono dos autores - alguns dos quais excluídos da lide por terem negligenciado o chamamento a eles feito para trazer aos autos o instrumento de mandato devidamente atualizado - ao pagamento dos ônus da sucumbência, em especial de honorários advocatícios sucumbenciais, ao advogado da parte ex-adversa, isso pelo singelo motivo de que o causídico não é parte, mas somente a representa em juízo, além do que não se pode considerá-lo como litigante vencido (art. 85 do CPC). Ademais, verba honorária sucumbencial não integra o conceito de despesas processuais (art. 84 do CPC), estas sim de possível imposição ao advogado, nos termos do §2o do art. 104 do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.